Tribunal: STM
Processo: 7001342-70.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRETENSÃO DEFENSIVA CONTRÁRIA À TESE
JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO MILITAR
AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS NO INTERREGNO DO
PROCESSO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA LOJM PELA LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO
MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU. CONDUÇÃO DO PROCESSO E REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO.
JURISDIÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA TORNADA
INSUBSISTENTE. DECISÃO DO RELATOR DA APELAÇÃO, CONSOANTE A DIRETRIZ QUE EMANA DO IRDR. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à Lei de Organização da Justiça Militar da União -
LOJMU, especialmente na fixação do Juiz Natural, quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe
é atribuída a prática de crime de natureza militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático,
atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo
do crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam o Oficialato.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de fatos
configuradores de crime castrense, atribuído singularmente à praça, recai sobre o Colegiado de 1º grau
(CPJ), considerando, como fator determinante, a qualidade pessoal do agente (praça - militar da ativa), no
momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças Armadas não
induz qualquer modificação no aspecto competencial. Incidência do brocardo "tempus regit actum".
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto do
Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no estamento militar,
sob os quais se fundamentam as Forças Armadas. Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime
castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz
consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa
conjugação do conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos autos à Primeira
Instância, diante do reconhecimento de nulidade processual, em sede de Apelação, impõe regularidade à
Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal. Ademais, tal providência tem o condão de
propiciar a eficaz prestação jurisdicional no âmbito da JMU.
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual idealizada para a
desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas. Por isso, habilmente, sob a
delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada pelo Tribunal, compete ao Relator promover a
solução de Recursos que se adequem ao âmbito de seu alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal no âmbito
de IRDR. Tampouco, presta-se a fomentar reanálise dos mecanismos instrumentalizados no referido
Incidente, o qual promove, sobretudo, a segurança jurídica e a celeridade processual. Assim, o
conhecimento dessa espécie recursal encampa estratégia protelatória, medida indesejável merecedora de
resposta proporcional. Nessa perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno.
Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001342-70.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, de ofício, não conheceu do presente Agravo Interno, para
manter incólume a Decisão agravada, exarada nos autos da Apelação nº
7000887-08.2019.7.00.0000, em 30/10/2019, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar, prosseguia no
exame do mérito e fará declaração de voto
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
PERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001342-70.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRETENSÃO
DEFENSIVA CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE IRDR.
DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO
DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS NO INTERREGNO DO PROCESSO CRIMINAL.
ALTERAÇÃO DA LOJM PELA LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO
MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU. CONDUÇÃO DO PROCESSO E REALIZAÇÃO DE
JULGAMENTO. JURISDIÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU. NULIDADE
PROCESSUAL. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. DECISÃO DO RELATOR DA APELAÇÃO,
CONSOANTE A DIRETRIZ QUE EMANA DO IRDR. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à Lei de Organização da
Justiça Militar da União - LOJMU, especialmente na fixação do Juiz Natural, quanto ao
processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de natureza
militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal da
Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do crime,
devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam o
Oficialato.

2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento
de fatos configuradores de crime castrense, atribuído singularmente à praça, recai sobre o
Colegiado de 1º grau (CPJ), considerando, como fator determinante, a qualidade pessoal do
agente (praça - militar da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu
superveniente licenciamento das Forças Armadas não induz qualquer modificação no
aspecto competencial. Incidência do brocardo "tempus regit actum".

3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no
instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões
no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do
conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.

4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos
autos à Primeira Instância, diante do reconhecimento de nulidade processual, em sede de
Apelação, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal.
Ademais, tal providência tem o condão de propiciar a eficaz prestação jurisdicional no
âmbito da JMU.

5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual
idealizada para a desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas.
Por isso, habilmente, sob a delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada
pelo Tribunal, compete ao Relator promover a solução de Recursos que se adequem ao
âmbito de seu alcance.

6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
Tribunal no âmbito de IRDR. Tampouco, presta-se a fomentar reanálise dos mecanismos
instrumentalizados no referido Incidente, o qual promove, sobretudo, a segurança jurídica
e a celeridade processual. Assim, o conhecimento dessa espécie recursal encampa
estratégia protelatória, medida indesejável merecedora de resposta proporcional. Nessa
perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno. Decisão
majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, de ofício, em não conhecer
do presente Agravo Interno, para manter incólume a Decisão agravada, exarada nos autos da Apelação nº
7000887-08.2019.7.00.0000, em 30.10.2019, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd Ex
JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE, contra a Decisão monocrática, exarada pelo Ministro Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa, em 30.10.2019, na qualidade de Relator da Apelação nº 7000887-08.2019.7.00.0000.
Nos autos da citada Apelação, foi apresentado Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli. Naquela oportunidade, em sede de
preliminar, restou arguida a nulidade parcial do feito. A pretensão nulificante encontrava-se embasada na
cogitada existência de mácula na condução do processo e no seu julgamento (competência monocrática do
Juiz Federal da JMU).
Na óptica do Parquet, estariam comprometidos os atos processuais perpetrados após a Decisão do
Magistrado "a quo", exarada em 19.1.2019, pela qual restou afastada a jurisdição do CPJ Ex para a APM nº
7000154-07.2018.7.12.0012. A comentada Decisão "a quo" baseou-se na condição pessoal do agente,
porquanto fora licenciado do Serviço Militar Ativo, na qualidade de praça, em 13.7.2017.
Registre-se, ainda, que, a partir daquele marco referencial, tanto o processamento, quanto o julgamento da
APM foram procedidos, em caráter monocrático, pelo Juiz Federal Substituto da JMU da Auditoria da 12ª CJM.
Com efeito, o aludido magistrado de 1º grau introduziu, na conjuntura, a sua peculiar interpretação das
alterações implementadas na LOJM - Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) - pela Lei nº
13.774/2018.
Atento ao cenário descrito, o Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, nos termos da Decisão
singular ora atacada, no bojo da Apelação nº 7000887-08.2019.7.00.0000, acolheu a Preliminar suscitada
pela PGJM, com fundamento na Tese firmada no Tribunal, nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, estruturadora do IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -, atinente à
matéria.
Noutras palavras, o Relator da Apelação focou-se em diretriz estabelecida na Corte. Assim, foi
aplicado o entendimento consagrado no Tribunal no tocante ao tema, ou seja, a incompetência da jurisdição
monocrática de 1º grau na situação (o processo e o julgamento de agente que, na condição de militar na
ocasião dos fatos, praticara crime de natureza castrense).

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
Em decorrência, restou restabelecida a competência do CPJ Ex para processar e julgar a APM nº
7000154-07.2018.7.12.0012, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de 1º Grau para a sua regular
tramitação e, alfim, a consecução de novo julgamento.
Vale destacar que os parâmetros definidos no mencionado Incidente foram identificados no citado
Processo. Do contexto, emana a diretriz de competir ao Escabinato, na 1ª Instância, o processo e o
julgamento do agente de crime militar que, à época do delito, preservava a condição de militar da ativa.
Como efeito, diante da constatação dos elementos definidores do IRDR, o Relator vislumbrou
resolver a demanda em Decisão monocrática, à luz do art. 12, inciso V-A, do RISTM.
Em razão do anúncio da aposentadoria do Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Souza, projetada para
o início deste ano, S. Exa. deixou de figurar como destinatário de novos Processos submetidos à distribuição,
ou às regras de prevenção, conforme determina o § 4º do art. 36 do RISTM. Assim, consoante as normas
procedimentais, recaiu sobre este Ministro o mister de relatar o presente Agravo.
O fato ilícito atribuído ao acusado diz respeito à prática do crime de furto de valores em espécie,
subtraídos na mesma ocasião (por volta das 22h, de 4.6.2017), no alojamento da guarda (10º Grupo de
Artilharia de Campanha de Selva, em Boa Vista/RR), do interior das mochilas de três colegas de caserna, os
quais também estavam em serviço. O valor subtraído totaliza a quantia de R$ 610,00 (seiscentos e dez
reais).
Na Sentença monocrática exarada pelo magistrado de 1º grau, em 10.6.2019, o ex-Sd Ex
JARDENILSON restou condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso no art. 240, § 4º, do CPM (furto, com a qualificadora de prática noturna), em
continuidade delitiva (art. 71 do CP comum). Foi negado o sursis, concedido o direito de recorrer em
liberdade e fixado o regime prisional aberto para o cumprimento da pena.
A Defesa insurgiu-se contra o veredicto condenatório, nos termos do Apelo interposto. Assim, em
sede de preliminar, argui a incompetência da JMU para o processo e o julgamento do acusado, dada a
condição de civil do acusado. Noutra vertente, suscita a preliminar de nulidade da Sentença por violação aos
Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, diante da não realização de sessão de julgamento
da APM e, por conseguinte, neste formato procedimental, a inocorrência de sustentação oral defensiva.
Quanto ao mérito, postula a reforma da Sentença com vistas à exclusão da qualificadora de ocorrência de
furto noturno.
Na sequência, foi exarada a Decisão do Relator da Apelação (Ministro Alte Carlos Augusto de Sousa),
objeto do presente Agravo Interno.
A adoção, de imediato, da tese firmada pelo STM em sede de IRDR, nos processos em curso, compõe
o questionamento defensivo. Sob esses parâmetros, indica a violação aos princípios inerentes ao Devido
Processo Legal/Constitucional, além daqueles estruturadores da Segurança Jurídica, da Confiança e da
Isonomia. Na óptica da DPU, os Processos que teriam objeto idêntico ao modelo utilizado no IRDR, à luz da
legislação processual aplicável, estariam passíveis de suspensão, a qual apenas hipoteticamente cessaria
diante da não sujeição do paradigma à interposição do Apelo Extremo.
Alfim, a DPU requer o acolhimento deste Agravo, para que, inicialmente, seja realizado o juízo de
retratação por este Relator. Noutra vertente, na eventualidade do insucesso da primeira medida, pugna que:
"(...) este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o conhecimento e
apreciação da Apelação interposta pela DPU/Manaus/AM, em que se pretende,
preliminarmente, o reconhecimento da violação do princípio do 'devido processo legal', em
razão da não apresentação das Alegações Finais e a incompetência da JMU para julgar
'cidadão civil' e, no mérito, a inaplicabilidade da qualificadora do 'furto noturno', porque
ausentes circunstâncias que caracterizam esse instituto.".
Nos termos do Despacho exarado por este Relator, em 10.2.2020, operou-se a admissão do presente
Recurso. Ademais, firmei o Juízo negativo de retratação (Evento 14 deste Agravo).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, opinou pela rejeição do Agravo Interno, ressaltando o acerto da
Decisão atacada (Evento 18 deste Agravo).
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
VOTO

Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno
(suscitada, de ofício, pelo Relator)

Consoante o exposto no Relatório, a DPU insurge-se contra a Decisão exarada pelo Ministro Alte Esq
Carlos Augusto de Sousa, em 30.10.2019, na qualidade de Relator da Apelação nº 7000887-
08.2019.7.00.0000. Naquele ato judicial, S. Exa. acolheu a Preliminar suscitada pela PGJM, com fundamento
na Tese firmada no Tribunal, no âmbito do IRDR correspondente à matéria.
Nesse giro, foi restabelecida a competência do CPJ Ex para processar e julgar a APM nº 7000154-
07.2018.7.12.0012, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de 1º Grau. Assim, uma vez expurgados
os atos processuais inquinados de nulidade, o processo retomaria a sua regular tramitação e, alfim,
proceder-se-ia à consecução de novo julgamento relativo aos fatos imputados ao ex-Sd Ex JARDENILSON
RIBEIRO AMARANTE.
Em consequência, nesta via recursal, a Defesa pugna pela reforma da Decisão guerreada, para que,
alfim, o Tribunal aprecie a Apelação interposta, com a correspondente análise das matérias preliminares e,
conforme o caso, o exame do mérito recursal objeto do Apelo.
Antes de tecer as considerações a respeito do âmago do Agravo Interno, apresento à discussão a
preliminar, suscitada de ofício por este Relator, de não conhecimento do Recurso, em consonância com o
recente entendimento firmado por esta Corte a respeito do tema.
Vale lembrar que teses dessa envergadura já eram do conhecimento do Tribunal, consoante os
Pareceres da PGJM noutros feitos. Nesse elenco, é possível exemplificar com o AI nº 7001163-
39.2019.7.00.0000, também de minha Relatoria, cujo julgamento foi concluído recentemente (11.2.2020),
após o retorno de vista formulado pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
As balizas da manifestação da PGJM, no tocante ao assunto, outrora apresentado no AI nº 7001163-
39.2019.7.00.0000, asseveram a impropriedade do instrumento processual manejado pela Defesa na
conjuntura, visando desconstituir Decisão do Tribunal tomada no bojo de IRDR, concernente à matéria de
fundo, ora questionada. Por isso, em sede preliminar, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, o Parquet
posiciona-se pelo não conhecimento de Agravo desta espécie. O comentado Parecer, adotado como reforço
na fundamentação deste Voto, constitui em baliza estruturadora do desfecho processual pelo não
conhecimento da espécie recursal. Cabe destacar os seguintes trechos:
"(...) No que concerne ao essencial, a via recursal interposta é manifestamente
inadmissível.
As teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência
majoritária do Excelso Pretório e Egrégia Corte Militar, e já foram amplamente enfrentadas.
Não se vislumbra em que medida possa haver descumprimento dos princípios e
garantias constitucionais suscitados pela diligente defesa, haja vista o cuidadoso exercício
hermenêutico na interpretação e aplicação dos requisitos estabelecidos na lei penal militar
e no ordenamento jurídico nacional, não causando qualquer embaraço ao exercício pleno
das garantias constitucionais evocadas e demais pressupostos indissociáveis ao resguardo
do justo e devido processo legal, tudo a chancelar a manutenção do Aresto em discussão.
(...)
O constituinte derivado, com acerto, estabeleceu o incidente de demandas repetitivas
para obstar a chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem solução idêntica a
casos já julgados pelo respectivo Plenário, os quais, em sua maioria, revestem-se de cunho
protelatório.
Convém aditar que a suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma de IRDR, com arrimo no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art.
982, todos do Código de Processo Civil (CPC), não deve incidir no caso concreto, uma vez
sopesados os prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento processual frente à
isonomia formal pretendida.
O manejo do Recurso Extremo revela-se, com efeito, manifestamente incabível.
Os fundamentos do decisório hostilizado estão assentados em julgados do Supremo
Tribunal Federal que, expressamente, afastam do bojo da repercussão geral, tentativas
como as encampadas pela prestimosa Defesa Pública, de reapreciação de matéria
infraconstitucional.
A questão cinge-se aos interesses subjetivos das partes, sem os reflexos reclamados
pelo Recorrente.
Da inadmissibilidade do presente Agravo Interno, tem-se, como corolário, o trânsito

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
em julgado do acórdão.
Recurso inadmissível não obsta trânsito em julgado, como já pontuado em decisões
congruentes e iteradas da Instância Máxima da Justiça.
Motivos expendidos, é o pronunciamento da PGJM para que o presente Agravo Interno
não seja conhecido (...).".
A base legal empregada pela DPU, a fim de sustentar o presente Agravo, é o art. 118, inciso I, do
Regimento Interno do STM:
Art. 118. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes.
Com vistas no fundamento utilizado pelo agravante, verifica-se que, indubitavelmente, a parte
necessita indicar o prejuízo que lhe acarretou a Decisão exarada, para motivar o questionamento
apresentado em sede de Agravo Interno.
No entanto, a DPU sustenta questões sob a tônica processual. Efetivamente, inexistiu a
demonstração de qual ponto, eventualmente, a Decisão recorrida rendeu algum prejuízo ao assistido.
A rigor, a Decisão recorrida não prejudicou as partes. O Decisum encontra-se devidamente
estruturado na compreensão firmada no Tribunal. Na sua essência, apenas fez incidir ao processo (Apelação
nº 7000887-08.2019.7.00.0000) a tese jurídica adotada pelo STM, em sede de IRDR - Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-51.2019.7.0000). No seu bojo, à luz da LOJM, com as
alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, teve realce a questão relativa à definição do juiz natural
para processar e julgar os militares que, antes de serem licenciados das fileiras das Forças Armadas,
praticaram crimes da competência da JMU. Portanto, eram militares da ativa ao tempo do crime.
É necessário frisar que a tese jurídica fixada no predito IRDR ficou redigida com o seguinte teor:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da
Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive
ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os
respectivos Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão
contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932,
IV, "c", do CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar
provimento, depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V,
"c", do mesmo CPC (...)".
Contextualizando: a Decisão ora agravada apenas aplicou, no âmbito da Apelação nº 7000887-
08.2019.7.00.0000, a tese jurídica fixada no comentado Incidente, reestabelecendo a competência do CPJ Ex
da Auditoria da 12ª CJM, para o processo e o julgamento da APM nº 7000154-07.2018.7.12.0012, na qual o
ora agravante, ex-Sd Ex JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE, no momento do crime que lhe fora imputado,
era militar da ativa.
Não há, portanto, qualquer prejuízo causado às partes que possa dar azo à interposição do presente
Agravo.
Numa visão sistemática processual, vislumbra-se que o instrumento em relevo (IRDR) alavanca a
celeridade processual. O seu adequado emprego impõe óbice à chegada ao Excelso Pretório de temas que
reclamem solução idêntica a casos já julgados pelo respectivo Plenário. Nesse viés, destina-se a embarreirar
recursos revestidos de cunho protelatório.
Nesse sentido, explica Misael Montenegro Filho (Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: Ed. Atlas,
2019, págs. 840/841) que o incidente de resolução de demandas repetitivas tem natureza processual e
como tal, uma ferramenta para a resolução de conflitos de massa, criado pelo Direito Alemão em 2005.
Nele, uma das ações é escolhida, julgada pelo Tribunal, firmando a tese jurídica a ser adotada em todos os
processos semelhantes que ficaram represados na base da pirâmide, resolvendo todos esses conflitos.
Ainda, acrescenta o referido autor:
"Decidido o caso piloto, o pronunciamento que o encerra tem força vinculante em
relação aos processos semelhantes, como se fosse uma súmula vinculante, comparação
que é feita por mera analogia, apenas para mostrar a força da decisão judicial, e o efeito
que produz nos processos que se encontravam suspensos e represados.
(...)
A tese jurídica firmada no Acórdão que julga o incidente de resolução de demandas
repetitivas deve ser adotado no julgamento das ações que se encontravam suspensas (...).
O que não se admite é que, no julgamento das ações que se encontravam suspensas,
os juízes desprezem a tese jurídica fixada no julgamento do incidente de resolução de
demandas repetitivas, sob pena de oposição da reclamação".

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
Nessa esteira, vale mencionar a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016, págs.
2121/2122):
"A regra é que, com o julgamento do incidente, a tese nele firmada será aplicada aos
processos que versem a mesma questão, em primeira e segunda instâncias (...). Os efeitos
se expandem para o futuro, para as demandas versando sobre o mesmo tema que venham
a ser propostas (e que serão apreciadas de forma mais célere em virtude da fixação da
tese por meio do incidente)".
Quanto à suposta mácula aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia,
contrariamente ao que invoca o agravante, esses ficam protegidos pela aplicação da tese jurídica fixada no
IRDR.
Corroborando, cito a lição de José Miguel Garcia Medina (Direito Processual Civil Moderno. 2ª ed. São
Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 1478):
"Trata-se de instituto jurídico sui generis: plasma-se como incidente, não sendo
recurso nem ação; não serve, diretamente, ao interesse dos litigantes (...) mas à
concretização da segurança jurídica, evitando a instabilidade e proporcionando
previsibilidade".
Logo, não tendo sido afetados ditos princípios, não houve prejuízo para o agravante.
Por outro lado, não há falar em suspensão automática dos processos em razão do IRDR. Nesse
sentido, cita-se, novamente, a doutrina de José Miguel Garcia Medina, o qual questiona a suposta suspensão
do processo (ob. cit., p. 1084):
"A redação do art. 982, I, do CPC/2015, sugere que a suspensão do processo é integral
e inexorável. Não nos parece, contudo, que seja assim. Pode-se, por exemplo, estar-se
diante de questão de direito processual que não impeça a tramitação do processo, para
que se realizem atos que não foram atingidos pela decisão que julgar o incidente".
Nessa toada, no caso presente, tem-se que, no âmbito do IRDR (Petição nº 70000425-
51.2019.7.00.0000), o Pleno do STM deliberou fixar a aplicação imediata da tese jurídica proposta no Voto
do Relator.
Logo, não há suspensão automática dos processos abrangidos na questão definida no aludido
Incidente.
Importa destacar que a não concessão da suspensão do trâmite dos processos sujeitos a IRDR
sequer é inovação do STM. A Decisão a seguir transcrita, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em matéria processual penal, estampa essa compreensão:
"Tema 28 - IRDR - Progressão - Regime - Termo - Inicial
Processo Paradigma: IRDR Nº 2103746-20.2018.8.26.0000
Assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal
Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal
NUT: 8.26.1.000028
Relator: Desembargador PÉRICLES PIZA
Data de Admissão: 28/03/2019
Data de Publicação do Acórdão de Admissibilidade: 12/04/2019
Data de Julgamento do Mérito: 07/11/2019
Termo Final da Suspensão: NÃO HÁ SUSPENSÃO
Questão submetida a julgamento:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado em razão de divergência
jurisprudencial acerca da natureza da decisão que defere a progressão do regime de
cumprimento de pena, para se definir o marco inicial a ser considerado como do
implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Indicação da existência
de posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal. Risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica configurado. Presentes os pressupostos do art.
976 do CPC. Incidente admitido.
Tese firmada:
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória.
O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente
alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de
progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando
alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivos normativos relacionados: Artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
Observação:
O Desembargador Relator determinou a não suspensão (...) dos processos pendentes
ou a serem ajuizados (pois a paralisação das demandas por tempo prolongado implicará
em ônus desnecessário às partes, anotando que as decisões de um ou de outro juízo são
válidas até que definida a questão) (...)".
Na mesma esteira, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu, ao julgar, em 19.2.2019,
o IRDR nº 0045947-19.2017.4.01.0000/DF, relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS
MÉDICOS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESTRANGEIRAS (REVALIDA).
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO REVALIDA.
(...)
TESE JURÍDICA DEFINIDA: 'Não há ilegalidade ou abuso de poder na exigência, no ato
da inscrição, de diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou por
órgão correspondente no país de conclusão do curso, para fins de participação no Exame
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras
(Revalida)'.
Modulação de efeitos: a) a tese jurídica definida deverá ser imediatamente aplicada
ao Revalida atualmente em curso, excluindo-se do procedimento os candidatos que não
são portadores do diploma, tendo-se como momento de corte a data da inscrição; b) Os
processos atualmente em curso serão julgados liminarmente improcedentes, caso a
pretensão neles deduzida contrarie o entendimento firmado no presente IRDR, conforme
dispõe o art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil; c) Os recursos que contrariarem a
compreensão ora firmada, serão liminarmente desprovidos, pelo relator, conforme disposto
no art. 932, inciso IV, alínea 'c', do CPC, ou providos liminarmente, caso já apresentadas as
contrarrazões, se a decisão recorrida for contrária ao presente entendimento, na linha do
art. 932, inciso V, alínea 'c', do CPC; d) Para os procedimentos de revalidação de diploma
que ocorreram no ano de 2017 e anteriores, as inscrições realizadas por força de medida
liminar, excepcionalmente, devem ser homologadas, e os processos extintos, com
resolução de mérito, uma vez que não é mais possível o retorno ao 'status quo ante'.
Determinação que também será aplicável aos recursos em curso.". (Grifos nossos.)
Sob essa equação, a eventual modulação de efeitos do IRDR, inclusive no que tange à provável
suspensão dos processos em curso, quando cabível, num primeiro momento, é incumbência do Relator, e,
quando do julgamento, do Colegiado. Ademais, essa perspectiva exige criteriosa avaliação, diante dos
potenciais prejuízos ao andamento processual e à prestação jurisdicional.
Por outra vertente, não há porque suspender a tramitação da APM de origem, uma vez que, no IRDR
(Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000), como já dito, na deliberação acerca de seu mérito, não
determinou a suspensão do processo paradigma, mas a aplicação imediata da tese jurídica adotada pelo
Tribunal a todos os demais feitos similares.
Por derradeiro, submeter a Apelação nº 7000887-08.2019.7.00.0000 à apreciação do Pleno, a fim de
rediscutir a tese jurídica já fixada em IRDR, a par de não configurar afronta aos Princípios da Segurança
Jurídica, da Confiança e da Isonomia, sequer macula os Princípios inerentes ao Devido Processo
Penal/Constitucional.
Noutro viés, a manobra defensiva repercute, negativamente, na celeridade processual, porquanto
afronta o desiderato visado pelo IRDR. Implicitamente, a eventual demora na prestação jurisdicional impacta
as partes, tendo o condão de causar-lhes prejuízo.
Em reforço, retorquindo a manobra defensiva, tendente a impor morosidade ao Processo, vale
destacar o pronunciamento da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luis
Rangel Coutinho, o qual reafirma a serventia e a eficácia do instituto do IRDR. Consta do Parecer:
"Outro não poderia ser o entendimento, visto ser de clareza solar que o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi criado com o escopo de priorizar a
segurança jurídica e a uniformização das decisões, pautando-se ainda pelo princípio da
celeridade processual. Dessa forma, aguardar decisão definitiva sobre a matéria para
aplicação da tese jurídica, inclusive já consolidada nessa E. Corte Castrense, geraria maior
morosidade na resolução da controvérsia, o que vai de encontro aos objetivos do instituto.
Diante do exposto, em contrarrazões, requer-se que, conhecido o presente agravo
interno, no mérito, seja desprovido, mantendo-se a escorreita decisão do Exmo. Ministro do
Egrégio Superior Tribunal Militar que anulou a Decisão do Juízo 'a quo' que deixou de
convocar o CPJ e passou a atuar no feito de forma monocrática, bem como todos os atos

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
subsequentes, de competência do Conselho, e determinou a remessa dos autos ao Juízo de
origem para processamento e julgamento perante o Conselho Permanente de Justiça.".
Situação similar à presente quaestio já foi apreciada pelo Tribunal, tendo o mesmo desfecho, ou seja, o
não conhecimento do Agravo, em sede preliminar.
Naquela oportunidade, a Corte entendeu haver caráter protelatório no pleito recursal defensivo,
mormente por inexistir argumento idôneo para desconstituir a tese jurídica firmada no âmbito do IRDR. A
inapropriada tentativa de rediscuti-la, nesta via recursal, entendida inadequada, descortina a estratégia
defensiva de alongar indevidamente a prestação jurisdicional nesta Instância recursal.
Por oportuno, reproduzo trechos do inteiro teor daquele Acórdão, o qual apresenta sólidos fundamentos
para o não conhecimento desta espécie de Agravo. Extrai-se do Decisum:
"A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta Corte
quando do julgamento do mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião determinou a
imediata aplicação da tese, que reconheceu a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o julgamento de civil que praticara o delito na condição de militar, aos feitos
em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-se,
com a devida vênia, a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a notoriedade
da decisão proferida no IRDR, contra a qual se busca a indevida reforma por meio do
presente agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude do recurso contra
as decisões monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do agravo
interno, previsto no art. 1.021 e seus §§, do CPC, este instrumento não deve ser manejado
deliberadamente pelas partes, sobretudo quando se tem por finalidade a tentativa de
modificar entendimento consolidado deste Tribunal quanto à tese firmada no IRDR. Para
isso, a lei disponibiliza às partes os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória
nas instâncias recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir
liminarmente pedido que contrarie entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência, conforme se verifica no inciso III do
art. 332 do CPC.
(...)
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à
colação o Aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
'PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM
SER PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE
RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO
DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA.
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que
tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n.
9.032/1995, de 28/4/1995. (EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de
serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a
18/11/2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto
3.048/1999, não sendo cabível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003,
que reduziu o patamar para 85 dB. (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de
tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da
dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o
recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do
mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.'.
(AgInt no REsp 1623353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (sem grifos no original.) (...).

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os
requisitos objetivos do recurso, como fez a Defesa do Agravante. É necessário que se
traga, ainda, à apreciação do órgão recorrente questionamento hábil e plausível capaz de
reformar a decisão monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida fundamentada em tese firmada por este Plenário,
para o qual se exige, inclusive, quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua
modificação por mero agravo interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que o
recurso viola o princípio da celeridade processual, na medida em que vai de encontro ao
posicionamento desta Corte, a qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR,
buscou solução hábil e rápida para os processos cuja competência havia sido avocada
indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo à discussão com o
objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz
sentido que a matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio do agravo interno, o
qual, como afirmado, mostra-se equivocado.". (STM. Agravo Interno nº 7001203-
21.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julg.:
10.12.2019. Public.: DJe de 18.12.2019.)
Desfecho idêntico ao precedente acima é também sinalizado para este Recurso.
Portanto, vislumbra-se ser inapropriado conhecer do presente Agravo, o qual, em síntese, visa a
rediscussão da tese jurídica já firmada pelo Tribunal, no âmbito de IRDR. A propósito, vale reforçar que o
Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, na condição de Relator da Apelação nº 7000887-
08.2019.7.00.0000, ao decidi-la, monocraticamente (objeto do presente Agravo), tão somente, deu ensejo
ao cumprimento da comentada tese jurídica, em seus estritos parâmetros.
Assim, na sistemática, está em evidência a observância do Princípio do Juiz Natural, o qual é indutor
da compreensão de estar definida a competência do CPJ Ex para o julgamento da APM nº 7000154-
07.2018.7.12.0012, relativa ao ex-Sd Ex JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE, ex vi do art. 27, inciso II, da
LOJM.
Para além, frise-se existir robusta jurisprudência a respeito da temática de fundo, a qual deu suporte
à confecção do enunciado nº 17 da Súmula do STM, aprovado recentemente (em Sessão de 30.10.2019),
com o seguinte teor:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
É inegável que, sobre o assunto, a compreensão do STM está solidificada.
Ademais, vale registrar que o Defensor Público-Geral Federal pediu a suspensão nacional do IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000, com o objetivo de sobrestar a APM n° 7000144-95.2019.7.00.0000, movida
contra LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS (SIRDR4). A situação possui contornos de identidade com o caso
em estudo.
Por conseguinte, após extensa e substancial fundamentação, o Presidente do STF Ministro Dr. Dias
Toffoli, em 6.2.2020, indeferiu o pleito de suspensão nacional do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000
(decidido no STM), consignando que:
"(...) É importante sublinhar que o legitimado deverá demonstrar, no requerimento de
suspensão nacional, que a questão objeto do incidente veicula matéria de envergadura
constitucional e que se repete em processos seriais em outros estados-membros ou
regiões.
No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão precípua
é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em
matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas
repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual
insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão
nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os
feitos que veiculem a mesma questão de direito, de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em
incidente de resolução de demandas repetitivas. (...)".
Diante de tal Decisão do Presidente do STF, nada mais tem-se a fundamentar.
Pelo exposto, preliminarmente, de ofício, não conheço do presente Agravo Interno, para manter
incólume a Decisão agravada, exarada nos autos da Apelação nº 7000887-08.2019.7.00.0000, em

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:35:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ccd83eed
30.10.2019, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2020 17:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273367401
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001342-70.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de não conhecimento, suscitada de ofício, e prosseguia no mérito, pelas razões que passo a
expor.
2. O recurso ora interposto pelo ex-Sd Ex JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE visa à reforma da Decisão
monocrática, exarada pelo Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, em 30.10.2019, na
qualidade de então Relator da Apelação nº 7000887-08.2019.7.00.0000 (Evento 15), por meio da
qual acolheu a preliminar suscitada pela PGJM, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar a Ação Penal Militar de nº 7000154-07.2018.7.12.0012, com a consequente remessa
dos autos ao MM. Juízo de 1º Grau para a sua regular tramitação.
3. O agravante apresentou o seguinte requerimento:
"(...)
JARDENILSON RIBEIRO AMARANTE,
requer ...
em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando, que este
agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o conhecimento e
apreciação da Apelação interposta pela DPU/Manaus/AM, em que se pretende,
preliminarmente, o reconhecimento da violação do princípio do 'devido processo legal',
em razão da não apresentação das Alegações Finais e a incompetência da JMU para julgar
'cidadão civil' e, no mérito, a inaplicabilidade da qualificadora do 'furto noturno', porque
ausentes circunstâncias que caracterizam esse instituto.
Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de instância e
prequestionamento para fins de outras recursais.". (Evento 1).

Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente agravo interno, por entender
que as teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência majoritária deste
Tribunal.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo eminente Ministro-Relator nesta assentada, entendo
que a preliminar suscitada deve ser rejeitada.
6. Vale lembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2020 17:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273367401
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. Já na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei meu voto sobre a matéria nos autos do Agravo
Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o processamento do
IRDR nesta Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). Naquela ocasião, apresentei as
seguintes razões de decidir, in litteris:
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos
plausíveis que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios
opostos pela recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende
sejam superados por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de
decisões conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja
enfrentada a questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre
a matéria, ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão
embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo
requerente e a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão
de julgamento, reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar
conformidade à repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais
todos já conhecem a decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o
órgão revisor das decisões de 1ª Instância vem desempenhando normalmente o
seu papel no que diz respeito à observância do princípio da segurança jurídica,
sempre recorrendo aos métodos de interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais
Superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo
Civil, repiso o mesmo entendimento de que não foram observadas as disposições legais
para instauração, nesta Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os
ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum
de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, pp. 771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do
CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade
de processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2020 17:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273367401
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os
aspectos fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo),
tem-se basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação
repete-se em inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto
de resolução no incidente, note-se que é imprescindível que exista um
certo padrão fático repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão
jurídica repetitiva (p ex., é preciso que milhares de pessoas tenham realizado o
mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam com o Fisco, em processos
próprios, se incide tributo sobre aquela atividade). Ou seja, a questão
jurídica repetitiva pressupõe, por igual, aspectos táticos repetitivos nos
diversos processos. Esses, contudo, são alheios ao IRDR, que se
concentra sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica.
Há um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o
risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015)
- o que se terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos,
estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão
em muitos processos, não se estiver havendo divergência
jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na
generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de
resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito,
seja o incidente novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a
partir de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt
na Petição nº 11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente
de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é
cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária
e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade,
sobre o processamento do IRDR nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de
ação originária, até porque não pode o legislador comum criar
competências originárias para os tribunais, as quais estão previstas na
Constituição Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais
federais e, nas constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim,
sua instauração requer a existência de demanda em curso no tribunal para que
nela possa incidir.'. (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código
de Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não
foi enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o
IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2020 17:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273367401
interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas
Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito
a suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados
pela decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de
acusados civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça
Militar passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos
recursos que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de
Justiça (a exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações
7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais
sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores
dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se,
ainda, o julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que
a exposição de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de
suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais
Superiores, in verbis:
'(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto,
respeitada a isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida
como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com
base em seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados
pelos Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da
jurisprudência mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas
de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses
jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional
da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto
no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários
ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores,
aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já
referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste
na identificação de processos que contenham a mesma questão de
direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão
conjunta.'. (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2020 17:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273367401
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou
DF) ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do
CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão
dos processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um
ano - o que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão
poderá ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo
único, do CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os
graves danos que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no
período de um ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta
perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário
eventualmente interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam
efeito suspensivo. A suspensão dos processos permanecerá na
pendência do julgamento de tais recursos, que também se submeterão
ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais
evidente requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal
infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de direito constitucional,
no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo,
já está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma
grande quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2020 17:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273367401
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para
manter suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido
o recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de
processos será estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo
nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo
Civil/2015, uma vez que não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso
extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", entendo que a efetividade deste julgado só

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2020 17:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273367401
se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Entendo
também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de
5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário os Embargos
Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que
estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso
vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de
decisão colegiada nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-
98.2019.7.00.0000, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário em relação ao Acórdão proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), o
que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, que
preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se
os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a
ocorrência do vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente
não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo
Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da
Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a
Defesa exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000,
evento 32) e, como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5
de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face
da Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de
Nulidade, seja porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser
negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/03/2020 17:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101273367401
Tribunal Militar.'. (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo
nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está
sendo admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para
a análise de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18,
culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte' (Recurso
Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213,
6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma
vez admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na
parte referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC), forçoso é admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa
forma, o processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais
propõe a discussão sobre a suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes
autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública da União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular
processamento, na forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há
possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no
IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no
âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
8. Na mesma esteira do entendimento expendido anteriormente, fica claro também que, neste caso, a
preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada
no presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma
decisão colegiada, situação que viabilizaria uma eventual interposição de recurso
extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015. Assim, entendi que era imperioso o
afastamento da preliminar suscitada pelo Ministro-Relator.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada de ofício, e prosseguia no
mérito.
Brasília, 5 de março de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar